Tribunal: TJMT
Processo: 0013757-88.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0013757-88.2019.8.11.0042
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENOC EUSTACIO LEMOS - CPF: 478.152.642-04 (SUSCITADO), EVA TEIXEIRA DE LEMOS - CPF: 111.684.042-15 (VÍTIMA), HENOC EUSTACIO LEMOS - CPF: 478.152.642-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE A 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT E A 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER DA MESMA COMARCA – DENÚNCIA QUE VERSA SOBRE A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, COMETIDO PELO FILHO DEPENDENTE QUÍMICO EM FACE DA MÃE IDOSA – SENILIDADE DA VÍTIMA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI VIS ATTRACTIVA DA COMPETÊNCIA, DEVENDO SER CONJUGADA COM A NATUREZA DA INFRAÇÃO PENAL PRATICADA – DELITO QUE NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO DA RESOLUÇÃO TJMT N.º 07/2022-OE, QUE REDEFINIU A COMPETÊNCIA DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO
–
CONFLITO PROCEDENTE.

Se a denúncia imputa a prática do crime de furto qualificado, a só senilidade da vítima não autoriza o deslocamento da competência da ação penal para o Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na medida em que a Resolução TJMT n.º 07/2022-OE delimitou que não são todas as ações criminais tendo idosos como vítimas que tramitarão naquela unidade judiciária, mas apenas os feitos em que apurados crimes contra a dignidade sexual, dolosos contra a vida até a pronúncia; crimes contra a pessoa; crimes contra a liberdade; crimes previstos no Estatuto do Idoso e as Contravenções Penais praticados contra idosos; de modo que a acusação de furto escapa à competência do juízo suscitante, por se inserir em nenhuma dessas hipóteses taxativamente previstas.

Lado outro, exsurgindo da narrativa constante da denúncia que o delito patrimonial foi cometido em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve a ação penal permanecer na Vara Especializada.

Conflito de competência julgado procedente para o fim de fixar a competência do juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

SUSCITANTE

JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

T
rata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
depois de o
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da mesma Comarca
ter declinado da competência para processar e julgar a ação penal n.º 0013757-88.2019.8.11.0042, em que se apura a prática, em tese, de crime de
furto qualificado pelo abuso de confiança
(art. 155, §4º, inc. II, do CP)
, cometido por
Henoc Eustácio Lemos
em face de sua genitora
Eva Teixeira Lemos
, com 70 (setenta) anos de idade à época.

A denúncia fora recebida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, porém, após tentativas frustradas de citação do denunciado,
referido juízo
declarou-se incompetente para processar e julgar a ação penal, determinando a
redistribuição dos autos
ao Juízo da 14ª Vara Criminal da mesma comarca, arrimando-se, dentre outros fundamentos, na Resolução n.º 07/2022-OE, deste e. Tribunal de Justiça.

Recebido o feito pelo juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, este suscitou o presente conflito negativo de competência, remetendo os autos para julgamento por esta e. Corte de Justiça, sob a premissa de que
não é toda e qualquer ação penal envolvendo vítimas idosas que tramitará naquela unidade judiciária, mas apenas os feitos em que apurados os crimes previstos no art. 4º da Resolução TJMT n.º 07/2022-OE, dentre os quais não se insere o delito de furto
.

Nesta instância, o
decisum
disponível no ID 164188197 designou o juízo suscitado para resolver em caráter provisório as questões urgentes, restando dispensadas as informações dos juízos em conflito porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o julgamento da causa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID 166258707, no qual opina pela
procedência
do conflito e consequente
declaração de competência do Juízo
da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, por entender que a prática delituosa não figura no rol daquelas elencadas na Resolução TJMT n.º 07/2022-OE, além disso,
in casu
, restou evidenciada a relação de vulnerabilidade entre o autor do fato e a vítima e, por consequência, a violência patrimonial estaria baseada no gênero, a atrair a competência do juízo suscitado.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O
conflito negativo de competência
está configurado, uma vez que tanto a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/MT quanto a 14ª Vara Criminal da mesma circunscrição judiciária, consideram-se incompetentes para processar e julgar a ação penal n.º 0013757-88.2019.8.11.0042 (art. 114, I, do CPP).

E, detidamente analisados os autos, estou convencido de que o
conflito deve ser julgado
procedente
.

Resumidamente, a celeuma estabelecida no vertente caso diz com a competência criminal para processar e julgar a
ação penal acima mencionada
, em que se apura a responsabilidade do réu
Henoc Eustácio Lemos
pela prática, em tese, de crime de
furto qualificado pelo abuso de confiança
(art. 155, §4º, inciso II, do CP), levado a efeito em face de sua genitora
Eva Teixeira Lemos
, com
70 (setenta) anos à época
; pois, segundo o Juízo da
Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher
, após a alteração da competência da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT pela R
esolução TJMT n.º 07/2022-OE
, esta passou a julgar as ações relativas a crimes sexuais praticados contra crianças, adolescentes e idosos, independente do gênero,
e outros crimes contra idosos
, nesta hipótese inserindo-se o caso dos autos.

Entretanto, como já adiantado na decisão em que designei o juízo provisório, nenhuma razão assiste ao d. Juízo Suscitado.

Isso porque, ao redefinir a competência da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em razão da matéria, estabelecida à conta da natureza da infração penal praticada, a Resolução TJMT nº.
07/2022-OE
delimitou que
não são todas as ações criminais tendo IDOSOS como vítimas que tramitarão na 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, mas
apenas aquelas em que se apurem crimes
contra a dignidade sexual
,
dolosos contra a vida

até a pronúncia
,
crimes contra a pessoa
(lesão corporal, perigo de contágio, perigo à vida ou à saúde, abandono, omissão de socorro, mas tratos e tortura),
crimes contra a liberdade
(constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e cárcere privado, escravidão),
crimes previstos no Estatuto do Idoso e as Contravenções Penais praticados contra idosos
; de modo que a acusação de furto escapa à competência do juízo ora suscitante, por se inserir em nenhuma dessas hipóteses taxativamente previstas.

Neste sentido, inclusive, existe julgado anterior desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS EM ADVERSIDADE AO DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL –
SUPOSTO DELITO DE AMEAÇA PERPETRADO CONTRA VÍTIMA MULHER IDOSA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PELA VARA ESPECIALIZADA EM RAZÃO DA IDADE DA VÍTIMA –
EMBASAMENTO NA RESOLUÇÃO N. 07/2022-TJMT/OE – IMPROCEDÊNCIA
– PRIMAZIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 2º E 5º, INCISO III, DA LEI N. 11.340/2006 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE.

A despeito de ser idosa, verifica-se que a ameaça sofrida pela vítima se deu, preponderantemente, em virtude da relação afetiva que ela e o suposto autor dos fatos mantiveram durante trinta e três anos, situação que se enquadra na hipótese elencada no artigo 5º, inciso III, da Lei n 11.340/06,
de modo que a idade avançada da vítima não foi o motivo determinante para a prática, em tese, do ilícito
, além do que nos termos do artigo 2º,
a vítima mulher, nessas situações, independentemente de idade, deve ser tutelada pela Lei Maria da Penha
.
” (N.U 1007966-19.2022.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022). Grifei.

Na hipótese dos autos, a ação penal objeto do dissenso visa a apuração da prática de crime de furto, o qual, à toda evidência, não se insere no rol das hipóteses taxativamente previstas para atração da competência peculiar do d. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, e, para além disso,
extrai-se da denúncia, em resumo, que, no dia 30/03/2019, a vítima Eva Teixeira Lemos, enquanto se encontrava em viagem hospedada na casa de um dos filhos nesta cidade de Cuiabá-MT, local onde também por vezes repousava o seu outro filho Henoc Eustácio Lemos – ora denunciado, adquiriu algumas roupas e uma corrente de ouro, avaliada em R$ 1.400,00, as quais levaria para um terceiro filho que reside no Estado do Acre, porém, por volta das 13h30min daquele dia, deu falta da corrente e soube, em seguida, que o réu a havia subtraído e trocado por droga em uma
boca de fumo
pelo valor de R$ 50,00, tendo o denunciado confessado o furto e a troca da joia por entorpecente.

Com efeito, diante dos elementos de informação produzidos no bojo do inquérito policial e narrados na denúncia, em uma análise perfunctória dos fatos, me parece que, para além da relação consanguínea entre a vítima e o autor da subtração, ambos estavam temporariamente acomodados no mesmo ambiente doméstico, de modo que o delito em tese cometido pelo denunciado possui uma conotação de violência doméstica e/ou familiar, a atrair a incidência da Lei Maria da Penha, que em seu art. 5º estabelece,
verbis
:

“Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são

ou se consideram
aparentados, unidos por laços naturais
, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual”
. (Destaquei).

Cumpre destacar que o legislador optou pela adoção da expressão “gênero” ao invés de “sexo”, de modo que a expressão “violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero” leva ao pensamento de um padrão específico de violência fundada na hierarquia e desigualdade entre sexos diferentes, masculino e feminino, decorrente de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher, advinda de manifestações culturais históricas acerca da definição das funções, do lugar ou dos papéis atribuídos ao homem e à mulher na família e na sociedade.

Nesse sentido, a Lei Maria da Penha confere mecanismos aptos a reprimir a violência praticada no âmbito da unidade doméstica, como o convívio permanente de pessoas (inciso I do art. 5º), derivada da unidade familiar entre parentes consanguíneos, por afinidade ou por vontade própria (inciso II), bem como a praticada no contexto da relação íntima de afeto (inciso III).

A propósito, a unidade doméstica é compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, ao passo que a família, para incidência da lei em epígrafe, vem definida no referido diploma como sendo a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, abrangendo, por exemplo, pai, mãe, marido, esposa, padrasto, madrasta, filhos, sogros, cunhados, primos e tios.

Ademais, a Lei n.º 14.550, que entrou em vigor em 20/4/2023, promoveu importantes alterações na Lei n.º 11.340/06 para conferir maior efetividade à aplicação das medidas protetivas de urgência às mulheres vítimas de violência, ao inserir no corpo da Lei Maria da Penha o artigo 40-A, o qual dispõe que “
esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
”, de modo que não mais se tolera seja a mera existência de conflitos patrimoniais invocada para descaracterizar a violência de gênero e, portanto, afastar a incidência da Lei Maria da Penha, sendo certo, outrossim, que no interregno da tramitação do Projeto de Lei n.º 1.604/22 – que deu origem à Lei n.º 14.550/23, houve
overruling
na jurisprudência do STJ, conforme se extrai do trecho a seguir transcrito:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei nº 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir
” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel.: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/5/2022).

Registre-se que o entendimento assentado pela Corte Especial tem se refletido nas recentes decisões da Sexta Turma do STJ acerca do âmbito de aplicabilidade da Lei Maria da Penha,
ex vi

AgRg no REsp 1.906.303/SP
, Rel.: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 13/3/2023;
REsp 1.913.762/GO
, Rel.: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/2/2023.

Portanto, atualmente, a Lei Maria da Penha aplica-se a todas as situações previstas no seu artigo 5º [âmbito doméstico, familiar ou íntimo-afetivo], independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida, o que está a reforçar a conclusão de que o caso ora em exame, por se tratar de crime de furto praticado com abuso de confiança pelo filho toxicômano em detrimento da genitora idosa, enquanto ambos estavam temporariamente compartilhando da mesma unidade doméstica, reclama a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher, justamente a fim de conferir maior amplitude e concretude no que diz com as possibilidades de proteção à vítima, conforme preceitua a Lei n. 11.340/06.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em sintonia com o parecer da Cúpula Ministerial,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
para
declarar competente

para processar e julgar a

ação penal n.º
0013757-88.2019.8.11.0042
,

o
juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, ora suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023